Tribunal: TJDFT
Processo: 0714484-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF. EXIGÊNCIA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF. LEGALIDADE. BOA CONDIÇÃO FÍSICA. NATUREZA DO CARGO. REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM HORÁRIOS DIVERSOS. OBSERVÂNCIA À LEI 4.949/2012. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. PROBLEMA TEMPORÁRIO DE SAÚDE. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO DO CERTAME. CANDIDATA REPROVADA NO TESTE DE CORRIDA DE 12 MINUTOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. Nesta via recursal, a autora requer a reforma da sentença. Narra que, no dia do teste de aptidão física, ao alcançar o horário avançado da manhã extrapolando às 11h, a autora já cansada e exausta por fazer cada prova do TAF de forma seguida e sem descansos entre uma prova e outra, acreditou que da mesma forma que em outros dias o TAF seria interrompido às 11 da manhã para o retorno após as 15 horas com o objetivo de seguir diretrizes legais atendendo o que está disposto na lei distrital 4949/2012 e obedecer também um certo descanso e regras para não acarretar problemas de saúde como os graves já ocorridos em TAFs pelo país, teve de seguir realizando a prova física em ambiente não climatizado. Aduz que, ao chegar à etapa do meio sugado (faltando 3 etapas das 5 previstas, as quais se iniciaram às 9h30), os fiscais informaram que faltava 35 minutos para às 11h da manhã e que, caso ultrapassasse esse horário, os fiscais teriam que mandar os candidatos aguardar para dar continuidade às etapas do TAF após às 15h, a fim de cumprimento legal. Asseverou que os fiscais não fizeram a pausa de descanso das 11h às 15h, mas que preferiram aplicar de forma contínua o TAF, negando a quem pediu para retornar às 15 horas. Alega que os fiscais aceleraram as aplicações, explicando os exercícios e passando as devidas informações fora do local de cada prova (a autora estava na arquibancada do shuttle run, a céu aberto, debaixo de sol, enquanto a bateria anterior terminava a corrida e já estava recebendo as instruções para a última etapa). Descreve que a autora estava na última bateria da manhã e concluiu o TAF em um horário proibido por lei, visto não ser uma etapa concluída em ambiente climatizado. Sustenta que o clima e o desgaste físico foram prejudiciais à autora, visto que os fiscais avançaram de forma ciente com as provas extrapolando o horário legal acarretando prejuízos físicos à demandante. Alega que a banca indeferiu o seu recurso e não motivou o ato, além de ter cerceado o seu direito de defesa, como se observa nos e-mails. Diz que a banca não motivou o indeferimento do recurso até o presente momento e está evidente a ilegalidade com a aplicação do TAF em horário ilegal contrariando lei vigente.
2. Do teste de aptidão física. TAF. 2.1. O teste de aptidão física, de caráter eliminatório, realizado em uma única oportunidade, consiste na seleção dos candidatos, de forma a avaliar a capacidade para suportar as exigências da prática de atividades físicas e demais exigências próprias da função. Resumidamente, este tipo de teste aferirá a capacidade física não só para suportar as atividades a que será submetido durante o curso de formação policial, como também para desempenhar as funções típicas de um agente. 2.2. No caso dos autos, os critérios para a realização do teste de aptidão física foram objetivamente definidos no edital regulador do certame (item 13.2 do Edital de n. 1 – PCDF), de forma a que todos os candidatos deveriam se submeter, em igualdade de condições, a toda a bateria de exames para a aferição de sua capacidade física. 2.3. O Supremo Tribunal Federal padronizou orientações no sentido de que, devido à condição física desfavorável do candidato no momento do exame não é possível a repetição do exame por se tratar de uma nova oportunidade em detrimento de outras pessoas (RMS 33735). 2.4. No caso dos autos, conforme consta no Recurso contra o resultado provisório da capacidade física, a autora percorreu a distância de 1.900 metros, quando deveria ter percorrido, no mínimo, 2.021 metros para lograr aprovação no teste de corrida de 12 minutos, nos termos das determinações contidas no item 13.11.6.8 do Edital do certame. 2.5. Observe que a apelante percorreu 4 (quatro) voltas completas de 400 metros e 1 volta incompleta de 300 metros, totalizando 1.900 metros. Portanto, abaixo do valor determinado de 2.021 metros. 2.6. Conforme consta do Resultado do Recurso contra o TAF, algumas turmas realizaram alguns testes em outro turno, pois iriam passar do horário determinado pela Lei no 4.949/2012. Porém a turma da apelante realizou a prova dentro do horário. 2.7. Quanto à alegação de que a lei não traz a previsão do TAF como requisito para a matrícula na Academia da Polícia Civil do DF, a Lei n. 4949/2012 aduz, em seu artigo 39 que “Para a realização de prova física, o edital normativo do concurso público deve indicar as técnicas admitidas e os desempenhos mínimos diferentes para homens e mulheres. § 1o A pessoa jurídica realizadora do concurso público deve disponibilizar, para o dia, o horário e os locais de realização da prova física, Unidade de Terapia Intensiva móvel apta para atendimento de emergência.” 2.8. O Supremo Tribunal Federal já possui entendimento que corrobora com a determinação legal. Confira: “(...) 3. Ausência de abuso de poder ou ilegalidade em cláusula de edital que preveja a realização de teste de aptidão física quando a natureza e as atribuições do cargo justifiquem, em consonância com o princípio da razoabilidade, a referida exigência. (...)” (ARE 748162 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, Div 12-11-2015) 2.9. Ademais, ao Poder Judiciário não é dado adentrar no mérito do ato administrativo, lição essa que coaduna com o que prescreve o doutrinador Hely Lopes Meirelles, em seu livro, Direito Administrativo Brasileiro, 19a ed., páginas 607/608, in verbis: “A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito.” 2.10. Dessa forma, qualquer decisão em sentido contrário implicaria na interferência do Poder Judiciário na atividade administrativa, sem que qualquer ilegalidade tenha sido verificada. 2.11. Assim, em atenção ao princípio da vinculação ao edital, que é a lei do concurso, bem como à necessidade de se dispensar tratamento isonômico a todos os candidatos, não se verifica ilegalidade no ato da realização do TAF da autora.
3. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de R$ 1.000,00 para R$ 1.100,00, na forma do art. 85, § 11, do CPC.
4. Apelo improvido.